Tribunal: STF
Processo: SL 1359
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de suspensão de liminar, apresentada por Rodrigo Drable Costa, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, a qual, nos autos de procedimento investigatório nº 0039671-30.2020.8.19.0000, determinou seu afastamento do exercício do cargo de Prefeito do Município de Barra Mansa.
    Aduziu que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra si, e outros três indivíduos, imputando-lhes a prática de diversos delitos, tendo sido proferida a decisão atacada, antes mesmo de sua prévia oitiva.
    Ressaltou sua legitimidade para a propositura da presente medida de contracautela, bem como a competência do STF para apreciação do caso, dada a presença de matéria constitucional. 
    Salientou, ainda, que o TSE tem determinado que o afastamento de detentores de mandato eletivo deve ser evitado, nestes tempos de pandemia, exatamente como forma de prevenir que o município fique acéfalo, a prejudicar a tomada das medidas necessárias para o enfrentamento da grave crise vivenciada.
    Acrescentou que a decisão atacada também carece de fundamentação idônea a ampará-la, porque embasada em meras conjecturas, quanto a uma suposta possível reiteração delitiva. 
    Inexistiu, ademais, individualização da conduta de cada um dos investigados, tendo sido determinado o automático afastamento de todos os agentes políticos relacionados na denúncia criminal em tela.
    Insurgiu-se, ainda, contra o afastamento cautelar, assim determinado, sem prazo determinado e sem contraditório prévio, atacando, quanto ao mais, outros aspectos do procedimento investigativo em que proferida essa ordem, asseverando tratar-se de perseguição política, com o intuito de prejudicá-lo, nas próximas eleições.
    Postulou, assim, a imediata suspensão liminar de todos os efeitos da decisão atacada.
    É o relatório. 
    Decido:
    Como se sabe, a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (v.g. Rcl nº 497-AgR/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 6/4/01; Rcl nº 1.906/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 11/4/03; Rcl nº 10.435-AgR/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/15).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.” (grifos nossos)
    É sob essa perspectiva que o requerente apresentou esta ação, na medida em que traz à colação alega violação aos arts. 5º, inc. LVII e 14, caput, da Constituição Federal.
    Consoante estabelecido no art. 4º da Lei nº 8.437/91, 
    “compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
     Esse dispositivo é reproduzido na cabeça do art. 297 do Regimento Interno da Corte, in verbis:
    “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.” 
    Tem-se, portanto, que a admissibilidade da contracautela pressupõe, entre outros aspectos legais, a demonstração de que o ato questionado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
    É certo, ainda, que a natureza excepcional desta ação permite, tão somente, um juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (v.g., SS nº 5.049-AgR-ED/BA, Tribunal Pleno, Presidente o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/16).
    Apoiado nessas premissas, passo à análise do caso concreto, destacando, desde logo, a legitimidade ativa ad causam do requerente para ingressar com a presente suspensão. Nesse sentido: SS nº 444-AgR/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 4/9/92; SL nº 1.130/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 21/11/17; SL nº 1.182/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/11/18. 
    Como tenho reiteradamente destacado, em processos semelhantes, trago à colação posição assumida nos autos da SL nº 1.222, em que apontei situações nas quais compreendia possível e razoável esse tipo de afastamento, destacando, como parâmetros, os seguintes fatos:
    (i) o afastamento de Prefeito, via de regra, não deve ocorrer por tempo indeterminado, sob pena de a medida acautelatória se configurar antecipação dos desdobramentos de um suposto juízo condenatório; e
    (ii) a decisão que aplica a medida  cautelar  precisa se fundamentar em elementos específicos  e  concretos, pois como decidido por esta Suprema Corte, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a prisão preventiva ou qualquer outra medida  cautelar  de natureza processual penal (v.g. HC nº 115.613/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/8/14 e HC nº 132.520/MT, 2ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/16).
    Constata-se, assim, que sempre reputei pertinente, na esteira da jurisprudência editada por esta Suprema Corte a respeito do tema, a possibilidade de decretação e mesmo de prorrogação de afastamentos desse tipo.
    No presente caso, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, consistiu no afastamento cautelar do requerente, nos termos do art. 319, inc. VI, do CPP, quando do oferecimento de denúncia, contra ele e outros acusados, da prática de diversos delitos e apresentou fundamentação referente à instituição, no âmbito do Poder Público municipal, de um esquema de “compra de votos”, na Câmara Municipal, a sugerir a “existência de uma organização criminosa voltada para tal prática incrustrada no seio dos Poderes Executivo e Legislativo do município”.
    Contudo, o certo é que a petição inicial acusatória se refere a um único episódio, em que a participação do ora requerente não parece claramente delimitada, tampouco tendo decisiva intervenção, para a obtenção do resultado então descrito.
    Como se não bastasse e na esteira dos posicionamentos supra transcritos, nenhuma menção é feita à presença de elementos específicos e concretos, a justificar a tomada de uma medida assim tão drástica, por tempo indeterminado e quando o mandato do requerente se aproxima do seu final. 
    Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, para que o decreto de prisão preventiva (assim como as medidas cautelares diversas), seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo traga, fundamentadamente, para justificá-lo, dados concretos, baseados em elementos empíricos idôneos. 
    Nesse sentido: HC nº 98.673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/09; HC nº 99.043/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/9/10; e HC nº 100.184/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 1º/10/10, entre outros. 
    No caso, referida fundamentação não parece suficiente, a justificar a prolação de tão drástica medida, notadamente em vista dos postulados constitucionais da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII) e da soberania popular exercida pelo sufrágio universal (art. 14, caput), já que há risco de se manter o paciente afastado de cargo eletivo até o encerramento do mandato. 
    Consoante já advertiu o Ministro Ricardo Lewandowski, 
    “as medidas cautelares de afastamento de acusados que exerçam cargo público são excepcionais, não se podendo utilizá-las de forma subversiva que resulte na deturpação da essência de seu propósito processual. Em que pese o caráter da medida, que visa preservar a ordem pública e a segurança jurídica, muitas vezes sua aplicação se distancia de seu propósito, especialmente quando constatada a possibilidade de a medida cautelar apresentar duração excessiva, inclusive por não se poder assegurar quanto tempo irá durar a instrução processual.” (SL nº 1.020-MC/PA, Presidente, DJe de 8/8/16).
    Ainda segundo Sua Excelência, a real possibilidade de o paciente permanecer afastado do cargo eletivo “até o encerramento do mandato, sem que a ação de improbidade administrativa chegue ao seu final”, importaria “uma clara antecipação dos efeitos de um eventual juízo condenatório”. 
    Assim, a decisão regional atacada representa grave risco de lesão à ordem pública e administrativa do aludido município, a recomendar a suspensão de seus efeitos.
    Ante o exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de justiça fluminense, nos autos do procedimento investigatório nº 0039671-30.2020.8.19.0000, na parte em que determinou o afastamento cautelar do requerente da chefia do Poder Executivo local. 
    Comuniquem-se, com urgência, solicitando-se informações ao Tribunal de Justiça estadual, que deverão ser prestadas no prazo máximo de 10 (dez) dias. 
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente